Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723485-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI DOS SANTOS FERRAZ, AGROPECUARIA CARACOL LTDA AGRAVADO: JOAQUIM GONZAGA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA e ERNANI DOS SANTOS FERRAZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, Dr. Arilson Ramos de Araújo, que, em sede de cumprimento de sentença movido por JOAQUIM GONZAGA NETO, rejeitou a impugnação ofertada pelos executados e homologou os cálculos do exequente. Em suas razões recursais (ID 72804294), os executados postulam, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, os agravantes sustentam que houveexcesso de execução, uma vez que o valor indicado na petição de cumprimento de sentença (R$ 79.361,45) diverge do valor apresentado na planilha de cálculo (R$ 1.522.297,09), o que, segundo alegam, compromete a clareza e a exigibilidade do título executivo, em afronta ao disposto no art. 524 do CPC. Aduzem, ainda, que a ausência de planilha discriminada e a inconsistência entre os valores apresentados tornam o pedido de cumprimento de sentença inepto, devendo ser reconhecida a nulidade da execução. Pugnam, subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de execução, com a consequente adequação do valor cobrado. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que a continuidade da execução poderá acarretar bloqueios patrimoniais indevidos, com prejuízos à subsistência dos agravantes e à manutenção de suas atividades empresariais, reformando-se, ao final, a r. decisão agravada. Após indeferimento do benefício da gratuidade de justiça por esta relatoria, os agravantes efetuaram o pagamento das custas processuais (ID 73078632). DECIDO A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Transcrevo, na parte em que interessa, o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA e ERNANI DOS SANTOS em face de JOAQUIM GONZAGA NETO. Alegam, em síntese: inépcia do cumprimento de sentença em razão de discrepância entre o valor indicado na petição inicial (R$ 79.361,45) e o valor constante na planilha de cálculos (R$ 1.522.297,09); excesso de execução; e requerimento de efeito suspensivo. O impugnado manifestou-se alegando que o valor de R$ 1.522.297,09 refere-se ao valor da causa atualizado, sobre o qual incide o percentual de 5,5% de honorários advocatícios, resultando nos R$ 79.361,45 cobrados. Sustenta, ainda, que a impugnação seria protelatória por não indicar o valor que os executados entendem como correto, conforme exige o art. 525, §4o do CPC. Observa-se que os executados juntaram planilha de cálculos (id. 225456195) demonstrando o valor de R$ 79.361,45, atualizado até 28/10/2024, correspondente ao mesmo importe cobrado pelo exequente. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que houve determinação judicial para retificação do valor da causa para R$ 79.361,45 (id. 220402942), correspondente ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5,5% sobre o valor atualizado da causa original. Em análise da impugnação apresentada, verifica-se que os executados apontam suposta discrepância entre o valor indicado na petição de cumprimento de sentença (R$ 79.361,45) e o valor total do cálculo (R$ 1.522.297,09). Contudo, o valor de R$ 1.522.297,09 refere-se ao valor da causa atualizado, sobre o qual foi aplicado o percentual de 5,5% a título de honorários advocatícios, resultando no montante de R$ 79.361,45, efetivamente cobrado. A planilha acostada pelo exequente no id. 225456195 demonstra claramente o valor de R$ 79.361,45 como montante final da execução, referente aos honorários advocatícios de 5,5% sobre o valor atualizado da causa. Ademais, embora os impugnantes tenham alegado excesso de execução, juntaram planilha de cálculo (id. 225456195) indicando exatamente o mesmo valor cobrado pelo exequente (R$ 79.361,45), confirmando assim a inconsistência de sua alegação e demonstrando o caráter protelatório da impugnação. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, por consequência, HOMOLOGO o valor de R$ 79.361,45 como valor principal da execução, sobre o qual deverão incidir a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC, além das custas processuais, conforme determinado na decisão de id. 220402942. Ao considerar que o exequente já apresentou planilha atualizada do débito (id. 226325465), incluindo a multa de 10%, os honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença e as custas processuais, totalizado R$ 99.012,29, HOMOLOGO o referido cálculo para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, haja vista a manifesta improcedência da impugnação apresentada. Intimem-se as partes desta decisão. Preclusa, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos formulados pelo exequente no id. 226325464. Cumpra-se.” In casu, cuida-se se cumprimento de sentença em face dos honorários de sucumbência fixados em embargos de terceiro, o qual o exequente agravado pleiteia o percentual de 5,5% sobre o valor da causa. Verifica-se dos autos que houve determinação judicial anterior para retificação do valor da causa para R$ 79.361,45 (ID 220402942), valor correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5,5% sobre o montante atualizado da causa originária. No tocante à impugnação ao cumprimento de sentença, os executados alegam suposta inconsistência entre o valor indicado na petição inicial de cumprimento (R$ 79.361,45) e o valor global apresentado na planilha de cálculo (R$ 1.522.297,09). No entanto, tal alegação não se sustenta, pois o valor de R$ 1.522.297,09 refere-se ao valor atualizado da causa, sobre o qual foi corretamente aplicado o percentual de 5,5%, resultando no valor exequendo de R$ 79.361,45. A planilha juntada pelo exequente evidencia de forma clara e objetiva que o valor efetivamente cobrado corresponde aos honorários fixados, não havendo qualquer excesso de execução. Ademais, os próprios impugnantes apresentaram planilha com o mesmo valor, o que demonstra a ausência de controvérsia real quanto ao montante executado. Não se verifica, neste momento processual, risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator